Tribunal: TJDFT
Processo: 0746762-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0746762-61.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ENOQUE VENANCIO DE FREITAS PACIENTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AUTORIDADE: COMANDANTE GERAL DA PMDF, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, no plantão judicial de 30/10/2023, não conheceu do presente habeas corpus. Outrossim, determinou Sua Excelência que, operado o trânsito em julgado, os autos fossem encaminhados ao arquivo (ID: 52987433). O decisum foi disponibilizado no DJE de 6/11/2023 (ID: 53119912). Ontem, 8/11/2023, o impetrante ENOQUE VENÂNCIO DE FREITAS requereu a desistência do writ. Pois bem. Tendo em vista a decisão lançada no ID: 52987433 e o desinteresse do impetrante no prosseguimento do feito, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador